Tribunal: TJSP
Processo: 2237893-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL – LEGALIDADE – decisão pela qual foi rejeitada a impugnação à penhora oposta pelo agravante – alegações do agravante de excesso de penhora e de que a decisão foi extra petita – descabimento – agravada que requereu a penhora do imóvel, que representa constrição mais abrangente do que a penhora dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL – LEGALIDADE – decisão pela qual foi rejeitada a impugnação à penhora oposta pelo agravante – alegações do agravante de excesso de penhora e de que a decisão foi extra petita – descabimento – agravada que requereu a penhora do imóvel, que representa constrição mais abrangente do que a penhora dos direitos aquisitivos do agravante sobre o bem – quem pede o mais, pede o menos – considerada a ausência de indicação de outros bens penhoráveis, cabível a constrição dos direitos sobre o imóvel, ainda que estes tenham eventualmente valor muito superior ao do débito – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237893-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante SIDNEY NERY DA SILVA, é agravado HS EDUCAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237893-46.2019.8.26.0000 - Voto 23560
2
VOTO No: 23560
AGRAVO DE INST. No: 2237893-46.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 6a VARA CÍVEL
JUIZ: ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
AGTE.: SIDNEY NERY DA SILVA
AGDA.: HS EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
PENHORA DE DIREITOS SOBRE BEM
IMÓVEL LEGALIDADE decisão pela qual foi rejeitada a
impugnação à penhora oposta pelo agravante alegações do
agravante de excesso de penhora e de que a decisão foi extra petita
descabimento agravada que requereu a penhora do imóvel, que
representa constrição mais abrangente do que a penhora dos
direitos aquisitivos do agravante sobre o bem quem pede o mais,
pede o menos considerada a ausência de indicação de outros
bens penhoráveis, cabível a constrição dos direitos sobre o imóvel,
ainda que estes tenham eventualmente valor muito superior ao do
débito decisão mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado do cumprimento de
sentença promovido pela agravada contra o agravante.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 118/119 dos autos de
origem) pela qual foi rejeitada a impugnação oposta pelo agravante à penhora de seus
direitos sobre 50% de bem imóvel.
Sustentou o agravante, em suma, que a decisão recorrida é
extra petita, pois a agravada requereu a penhora de 50% do bem imóvel e o juiz
determinou a penhora de 50% sobre os direitos aquisitivos referentes ao bem. Além
disso, o bem imóvel tem valor muito superior à dívida, razão pela qual há excesso de
penhora. Devem ser observados os parâmetros da razoabilidade e da
proporcionalidade. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão recorrida para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237893-46.2019.8.26.0000 - Voto 23560
3
fim de ser afastada a penhora.
Em sua resposta (fls.31/33), a agravada requereu o
desprovimento do recurso.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do juízo de
1o grau (fls. 26).
É a síntese necessária.
Por primeiro, consigne-se que a despeito da oposição ao
julgamento pelo sistema virtual, manifestada pelo agravante a fls. 28, considerada a
impossibilidade de sustentação oral no julgamento do presente recurso (art. 937 do
CPC), bem como a ausência de prejuízo e, consequentemente, de nulidade a
qualquer das partes, promove-se o julgamento por esta modalidade a fim de conferir
maior celeridade ao julgamento do agravo.
Com efeito, não se admite sustentação oral nos julgamentos
dos embargos de declaração, agravos de instrumento (salvo aqueles referentes às
tutelas provisórias) e agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção da ação
rescisória, do mandado de segurança e da reclamação originárias).
A adoção do julgamento pelo sistema virtual, em verdade,
prestigia os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do
processo, visto que permite a pronta colocação do recurso em julgamento, em sessão
virtual permanente, sem a necessidade de designação de data específica para reunião
presencial dos julgadores.
Desnecessário, pois, no caso em tela, o julgamento presencial.
O julgamento virtual, cabe ressaltar, foi recepcionado pelo
sistema adotado pelo novo Código de Processo Civil, tornando-se regra, sem
qualquer ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, consoante reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237893-46.2019.8.26.0000 - Voto 23560
4
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
(...)
1. As normas regimentais do STJ
regulamentam o procedimento para julgamento virtual, garantindo
o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos
eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados
das partes apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que emergem do caso concreto. 2. A
argumentação de que tem interesse em participar ativamente do
julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de fato, não é
suficiente à retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais. (...)”
(AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Corte Especial, Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 11.06.19)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de
Declaração contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno
nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente requerimento
anterior de retirada do julgamento recursal do Plenário virtual para
realização na forma presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade
ou inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento virtual de
algumas matérias submetidas às Cortes Superiores, utilizada há
algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
recursos submetidos a sua jurisdição (Resolução 587/2016) como
forma de conferir maior celeridade processual, em atenção ao
princípio da duração razoável do processo de status constitucional
(art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237893-46.2019.8.26.0000 - Voto 23560
5
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O
CPC/2015 ao dispor sobre o processamento do Agravo Interno
permite que o Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras
para sua adoção (art. 1.021). 6. O acórdão embargado apreciou
expressamente o pedido para retirada do julgamento do Agravo
Interno do Plenário virtual, afirmando que não há previsão legal
para sustentação oral em Agravo Interno nos termos do art. 937 do
CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica
de julgamento eletrônico nos termos dos dispositivos regimentais.
Não trouxe a parte embargante em seu requerimento argumentos
suficientes para o convencimento dos membros da Corte Especial
para a conversão do procedimento e apreciação da matéria na
sessão de julgamento presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp
1.656.613-SP, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin,
unânime, j. 11.06.19)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
JULGADO.
REDISCUSSÃO
DO
ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS
REJEITADOS. (...) 3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se admite
sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, razão
pela qual se afigura improcedente o pleito de julgamento presencial.
(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1.432.526-SP, 5a T., Rel. Min. Jorge
Mussi, unânime, j. 11.06.19)
Na mesma linha, os seguintes julgados deste Tribunal: EDcl
no Ag 2071850-95.2014.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237893-46.2019.8.26.0000 - Voto 23560
6
Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14; EDcl no AgInt 2015109-59.2019.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, unânime, j. 22.05.19;
EDcl no Ag 2049383-49.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19; EDcl na Ap 1007059-54.2017.8.26.0704, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, unânime, j. 05.02.19;
EDcl no Ag 2078293-62.2014.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, unânime, j. 16.03.15; EDcl no Ag
2078293-62.2014.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mary Grün,
unânime, j. 10.12.15.
Feitas tais observações, passa-se ao julgamento.
O agravo não comporta provimento.
Por primeiro, consigne-se que, nos termos do art. 835, inciso
XII do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível a penhora de direitos
aquisitivos derivados de promessa de compra e venda ou de alienação fiduciária em
garantia.
Tal espécie de constrição é possível porque há expectativa de
que após pago o preço, o bem venha a integrar o patrimônio do compromissário
comprador ou do devedor fiduciante, podendo servir como garantia de pagamento em
outros contratos por eles firmados e não adimplidos, como ocorre no caso dos autos.
Não colhe a alegação do agravante de que a decisão foi extra
petita. Embora a agravada realmente tenha requerido a penhora do próprio bem
imóvel e não dos direitos do agravante sobre ele, a constrição requerida era mais
abrangente que a penhora de direitos. Por conta disso, não há que se falar em decisão
diversa do que foi pedido, visto que, conforme conhecida e correta máxima do direito
processual, quem pede o mais, pede o menos.
Também descabida a alegação de excesso de penhora.
Considerada a ausência de indicação pelo agravante de outros bens penhoráveis ou
mesmo de qualquer proposta para pagamento do débito, cabível a constrição dos
direitos sobre o bem, ainda que estes possam eventualmente ter valor muito superior
ao do débito.
Embora o art. 874, inciso I do Código de Processo Civil
permita, após a avaliação, a redução da penhora ou a transferência dela para outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237893-46.2019.8.26.0000 - Voto 23560
7
bens se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do
exequente e dos acessórios, tal solução pressupõe, evidentemente, a existência de
outros bens passíveis de excussão, o que não há no caso dos autos.
Assim, pelos motivos alinhavados e sem mais delongas, nada
há o que se reformar na decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator